Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REALIZADA AUDITORIA CONTÁBIL EXTRAJUDICIALMENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação que objetivava a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse processual referente à pretensão de exigir prestação de contas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se houve omissões no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. No caso em exame, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
6. Verificando-se que a atuação do Embargante está dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito de ação e de recurso, não configurando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, incabível a aplicação das penalidades correspondentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial a ser sanados, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito recursal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inc. I, II e III, parágrafo único, II, 489, §1o, incs. I a VI, 80, inc. VII. CC, art. 1.350.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721779-68.2018.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25.09.2019.